Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-58.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-58.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMARIO NOGUEIRA PINTO - CPF: 022.500.331-70 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSTENTADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO VIA DE ENDOSSO EM PRETO – CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, INVIÁVEL O DIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA A ENDOSSANTE – POSSIBILIDADE DO ENDOSSO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NA FORMA DO ART. 29, § 1º, DA LEI N.º 10.931/2004 – PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

Demonstrada a transmissão da Cédula de Crédito Bancário por endosso em preto (art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004) e a existência de previsão contratual expressa da possibilidade de endosso do título, a legitimidade passiva recai exclusivamente sobre a atual beneficiária e detentora do título.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001913-58.2023.8.11.0051

APELANTE: ROMARIO NOGUEIRA PINTO

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMARIO NOGUEIRA PINTO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da ação revisional ajuizada em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, na forma do art. 332, II, do CPC.

Ao final, condenou o requerente ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em face da benesse da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: a) a abusividades dos juros remuneratórios, porquanto estarem acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN; e b) nulidade da sentença diante da violação do princípio constitucional do acesso à justiça e o cerceamento de defesa do apelante.

Assim, requer o provimento do apelo a fim de “
reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, reconhecendo-se a abusividade dos juros impostos pela apelada, ao apelante, e julgando inteiramente procedente a demanda, conforme pretendido na petição inicial. Alternativamente, caso não seja o entendimento pela reforma da decisão de mérito de primeiro grau, deve ser, então, reconhecida e declarada a nulidade da referida sentença proferida pelo juízo de piso, para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau liminarmente, devendo, após o julgamento, os autos retornarem ao juízo de origem para regular marcha processual, com o recebimento da inicial, análise do pleito liminar, citação da parte adversa e, por fim, a prolação de sentença”
(sic) (Id. 192192664).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que endossou o título (Cédula de Crédito Bancário) para a pessoa jurídica FIDC Aloha 3 SCD, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 192192671).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (Id. 192427180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

O autor ajuizou a presente ação em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, almejando a redução da taxa de juros remuneratórios consignada em Cédula de Crédito Bancário (Id. 192192656 - Pág. 3/12), sob o argumento de abusividades dos juros remuneratórios, porquanto estarem acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN.

O magistrado singular julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, na forma do art. 332, II, do CPC diante do Tema Repetitivo nº. 234 do STJ.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a nulidade do
decisum
.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta inicialmente sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que endossou o título (Cédula de Crédito Bancário) para a pessoa jurídica FIDC Aloha 3 SCD, não podendo ter sido demandada nesta ação, tampouco condenado solidariamente e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” arguida em contrarrazões, merece ser acolhida
. Explico.

Extrai-se dos fólios que a Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos fora transferida por endosso “em preto” pela requerida apelada à pessoa jurídica FIDC Aloha 3 SCD, expediente demonstrado na certificação de assinaturas de Id. 192192676 - Págs. 14/15.

Posteriormente, esta última empresa também endossou o título para a pessoa jurídica FIDC Aloha 1 SCD, conforme fazem prova a página de endosso de Id. 192192676 - Pag. 16 e a certificação de assinaturas de Id. 192192676 - Págs. 17/18.

Insta salientar que o endosso é ato cambiário expressamente previsto no artigo 29, § 1º, da Lei nº. 10.931/2004,
in verbis
:

“§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Com efeito, ao figurar como emitente e assinar a Cédula de Crédito Bancário nº. AR00097056, o autor apelante estava ciente e concordou com um possível endosso do título de crédito e suas condições, eis que previsto na Cláusula 9.4, vejamos (Id. 192192656 - Pág. 9):

“
9.4
A Credora podera endossar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos, obrigaç
õ
es e garantias desta CCB, compartilhando com o eventual endossatário/cessionário dados pessoais do Emitente e do(s) Garantidor(es) e da operaç
ã
o aqui formalizada, inclusive registrar esta CCB em sistemas de custódia e liquidaç
ã
o financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, sem qualquer necessidade de comunicaç
ã
o previa, bem como utilizar essa CCB na captaç
ã
o de recursos financeiros. Em caso de endosso, cessão ou transferê
n
cia desta CCB, eventual cessionário ou endossatário será responsável pelo atendimento ao Emitente.”

Ademais, a eficácia da transmissão de título de crédito por meio de endosso não é condicionada à notificação da devedora, uma vez que tal exigência só se aplica às cessões de crédito ordinárias. Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO.
EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA, PELO CÓDIGO CIVIL, PARA CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITO
. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING PELO APONTAMENTO DO NOME DA ORA RECORRIDA A ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VISTA DA PRÉVIA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, PELO BANCO SACADO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INVIABILIDADE. O ENDOSSO É PLENAMENTE APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING, NÃO CABENDO RESTRIÇÃO A DIREITOS ASSEGURADOS PELO DIREITO CAMBIÁRIO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA EM DOMÍNIO CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO MATERIAL DA LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER EFETUADO O PAGAMENTO AO ENDOSSANTE, POR MEIO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA. O PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR DE TÍTULO "À ORDEM", SEM QUE A CÁRTULA LHE TIVESSE SIDO DEVOLVIDA, EVIDENTEMENTE, NÃO PODE SER OPOSTO AO ENDOSSATÁRIO PORTADOR DE BOA-FÉ”
.
(...)” (REsp n. 1.236.701/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO PÓSTUMO. REEXAME DA PROVAS. SÚMULA N° 7/STJ. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. "Como o endosso póstumo tem a forma de endosso, prescinde da notificação do devedor para ter validade em relação a ele, não se aplicando a norma do art. 290 do Código Civil" (REsp 1189028/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 7/3/2014).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.601.162/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

Em vista do endosso translativo ocorrido, a ré-endossante não é mais credora da cédula de crédito bancário objeto da presente lide, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO.
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO PELA RECORRENTE A TERCEIRO, NA VIA DE ENDOSSO EM PRETO, TENDO A PARTE APELADA CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, INVIÁVEL O DIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA A ENDOSSANTE. POSSIBILIDADE DO ENDOSSO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NA FORMA DO ART. 29, § 1º, DA LEI N.º 10.931/2004.
EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO E DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA DIRECIONAMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À PESSOA DO ENDOSSATÁRIO INDICADO NA DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 50173778420228210027 SANTA MARIA, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Data de Julgamento: 20/04/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

“
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Ação revisional de cédula de crédito bancário. Hipótese em que a cédula de crédito bancário objeto do pedido revisional foi objeto de regular endosso em preto, que importou em transferência, pela endossante, ora recorrida, do crédito inscrito na cédula. Legitimidade passiva conferida, apenas, à atual beneficiária e portadora da cédula de crédito bancário. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da ré-endossante, reconhecida.
Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. Preliminar deduzida em contrarrazões acolhida, prejudicada a análise do recurso interposto pela autora. Dispositivo: acolheram preliminar arguida em contrarrazões para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.”
(TJ-SP - AC: 10045091020218260005 SP 1004509-10.2021.8.26.0005, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 07/04/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“CIVIL E PROCESSO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. QUITAÇÃO PARCELA VENCIDA EM JANEIRO/2016. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
O banco contratado é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação de revisão de contrato, quando comprovada a realização de endosso da cédula de crédito bancário para terceiro, com a anuência do contratante.
2. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.º 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula nº 541 do STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, a qual se justifica diante da necessidade de se remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira. 4. A comprovação do pagamento das parcelas é ônus do devedor. Assim, não comprovada a destinação do pagamento à entidade credora, não há falar-se em devolução em dobro da quantia. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07137641920198070020 DF 0713764-19.2019.8.07.0020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, considerada a circunstância de que a requerida apelada
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
, na qualidade de credora inicial da cédula de crédito bancário, transmitiu a cártula impugnada nesta demanda a terceiro, por regular endosso em preto, realmente não tem ela legitimidade para atuar como parte passiva no feito, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, julgando-se então extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma da disposição contida no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e restando
prejudicada
a análise do recurso interposto pelo autor.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida em contrarrazões e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando
prejudicada
a análise do recurso interposto pelo autor.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024